Tribunal: TJDFT
Processo: 0717576-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO DISTRITAL SUJEITO A CONDENAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO E INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. MATÉRIAS ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO LÓGICA. TEMAS QUE NÃO PODEM SER REAGITADOS. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a possibilidade de que se opere a preclusão em desfavor da Fazenda Pública quando deixa o ente público de oportunamente impugnar o pronunciamento judicial desfavorável a seus interesses. A desídia pela falta de impugnação a procedimento executivo gera efeitos jurídicos que não podem ser afastados mediante rasa alegação de que houve erro material. O erro material passível de correção a qualquer tempo e sobre o qual não se opera a preclusão é aquele meramente aritmético, identificado de plano, não aquele referente a critérios utilizados na elaboração dos cálculos para pagamento de precatórios.
2. Caso concreto em que acobertada pela preclusão a matéria relativa à aplicação pela Contadoria Judicial da normativa contida no art. 22, §§1o e 2o, da Resolução 303/2019, do CNJ, que determina a incidência da Taxa Selic sobre o montante do débito consolidado. Reexame inadmissível. Inteligência do art. 507 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.